Tribunal: TJSP
Processo: 0004164-05.2007.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Assistência judiciária. Benefício indeferido em relação à corré. Ausência de comprovação da alteração da situação econômica no curso da lide. Prescrição. Não transcorrido o lapso temporal necessário. Apresentação da Declaração de Imposto de Renda. Providência deveria ter sido realizada pela própria parte. Preliminares rejeitadas. No mérito, ex-marido construiu um

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Assistência judiciária. Benefício indeferido em relação à corré. Ausência de comprovação da alteração da situação econômica no curso da lide. Prescrição. Não transcorrido o lapso temporal necessário. Apresentação da Declaração de Imposto de Renda. Providência deveria ter sido realizada pela própria parte. Preliminares rejeitadas. No mérito, ex-marido construiu um barracão no terreno da irmã e adquiriu veículo também em nome desta, a fim de prejudicar os direitos da autora como meeira, afastando tais bens do patrimônio a ser partilhado por conta do desfazimento da relação conjugal. Vício da simulação corretamente reconhecido, diante do quadro probatório contido nos autos. Confirmado o direito da autora ao recebimento de 50% dos valores dos referidos bens. Terreno. Pretensão de divisão. Impossibilidade. Limites do pedido devem ser observados. Litigância de má-fé afastada.
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004164-05.2007.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes/apelados
CLAURIVALDO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA DA
CONCEIÇÃO ALVES, é apelado/apelante NEUZA MONTENEGRO ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
PRELIMINARES
REJEITADAS
E
RECURSOS
DESPROVIDOS,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
2
VOTO No 40379
APELAÇÃO CÍVEL No 0004164-05.2007.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA
APELANTE(S): CLARIVALDO ALVES E OUTRO
APELADO(S):
NEUZA ALMEIDA ALVES
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Assistência
judiciária. Benefício indeferido em relação à corré.
Ausência de comprovação da alteração da situação
econômica no curso da lide. Prescrição. Não transcorrido o
lapso temporal necessário. Apresentação da Declaração de
Imposto de Renda. Providência deveria ter sido realizada
pela própria parte. Preliminares rejeitadas. No mérito, ex-
marido construiu um barracão no terreno da irmã e adquiriu
veículo também em nome desta, a fim de prejudicar os
direitos da autora como meeira, afastando tais bens do
patrimônio a ser partilhado por conta do desfazimento da
relação
conjugal.
Vício
da
simulação corretamente
reconhecido, diante do quadro probatório contido nos autos.
Confirmado o direito da autora ao recebimento de 50% dos
valores dos referidos bens. Terreno. Pretensão de divisão.
Impossibilidade. Limites do pedido devem ser observados.
Litigância de má-fé afastada.
PRELIMINARES
REJEITADAS
E
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos interpostos contra a r.
sentença (fls. 961/971, declarada a fls. 1034/1035), cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido da ação de
anulação de ato jurídico promovida por NEUZA ALMEIDA ALVES
contra
CLARIVALDO
ALVES
e
MARIA
APARECIDA
DA
CONCEIÇÃO ALVES, para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de 50% do valor do automóvel VW/Voyage, placas
BQP-8529, ou seja, R$ 3.350,00; e 50% do valor da construção
(barracão) edificada sobre o lote descrito a fl. 11, cuja importância
deverá ser auferida em liquidação de sentença. Tudo com correção
monetária e juros de mora.
Os réus alegam, em preliminar, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
3
ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à
apelante Maria Aparecida; a necessidade de se oficiar à Receita
Federal para que forneça cópias das declarações de imposto de
renda das partes; e a ocorrência da prescrição, com fundamento no
art. 206, § 3o, IV, do CC. No mérito, aduzem que a demanda deve
ser julgada improcedente, pois não comprovado que Clarivaldo e a
autora Neusa possuíam recursos para a construção do barracão à
época ou que valores foram desviados da família para tanto.
Subsidiariamente, argumentam que a requerente faz jus apenas à
metade dos valores comprovados nas notas fiscais de materiais e
mão de obra apresentadas nos autos e não a metade da benfeitoria
realizada. Com relação ao automóvel, consideram que não é devido
mais nenhum ressarcimento, porque a metade já havia sido
penhorada em favor da autora, e como se reconheceu sua meação
nesses autos, claramente tornou-se proprietária da totalidade do
mesmo (fls. 1042/1062).
Por sua vez, a autora afirma que também
devem ser reconhecidos seus direitos sobre a metade do terreno
em que erigido o barracão, pois as provas apresentadas
evidenciam que houve simulação na aquisição, sendo o bem
colocado em nome da cunhada para prejudicá-la. Menciona outros
fatos que levam a esta conclusão, inclusive a transferência de um
caminhão, e acena com o depoimento de testemunhas e outras
decisões judiciais envolvendo o patrimônio das partes (fls.
1063/1092).
Contrarrazões, com pedido de condenação
dos réus nas penas por litigância de má-fé (fls. 1097/1123 e
1126/1133).
Os recursos foram recebidos apenas no
feito devolutivo (fl. 1140), mas houve retratação em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
4
agravo regimental (fl. 1191).
É o relatório.
A
concessão
da
“assistência
judiciária
gratuita” depende exclusivamente da existência da condição de
hipossuficiente.
Anteriormente, as regras eram ditadas pela
Lei no 1.60/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte fazia
jus à benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou
em declaração escrita, de que não está em condições de arcar com
as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão,
se tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe
que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou
no sentido da necessidade da pré-existência de provas da
hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil
ter revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da
justiça gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e
irrestrito, possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas
caso verifique nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
5
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso, a apelante Maria Aparecida não
teve dificuldades em recolher as custas ao longo do processo,
somente agora solicita a concessão da justiça da gratuita, após a
condenação, mas sem nenhuma comprovação da alteração de suas
condições financeiras.
Assim, não é caso de concessão do
benefício.
Quanto aos ofícios à Receita Federal, a
autora se declarou do lar e, portanto, não auferia renda a ser
declarada, o que torna desnecessária a providência em relação a
ela.
Em
contrapartida,
os
próprios
réus
poderiam ter apresentado suas declarações de imposto de renda
com vistas a comprovar os fatos alegados, não havendo razões
para se deferir a expedição dos ofícios.
No tocante à prescrição, a pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa somente nasceu com
a sentença que conferiu à autora o direito à partilha dos bens na
proporção de 50% para cada um. Por conseguinte, como a
demanda foi proposta apenas um ano após o decreto de separação
do casal (08/06/06), não há falar em extinção do feito sob tal
fundamento.
Assim, rejeita-se a matéria preliminar.
Superadas tais questões, consta que a
autora ingressou com ação anulatória de ato jurídico, alegando
vício de simulação, mediante o qual seu ex-marido Clarivaldo teria
construído um barracão no terreno da irmã e adquirido um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
6
Voyage, que também colocou no nome dela, com o objetivo de
prejudicar seus direitos ao patrimônio comum.
Ao final, a demanda foi julgada procedente
para conferir-lhe direito ao ressarcimento de tais bens, mas a
mesma foi anulada por esta Colenda Corte, determinando-se a
reabertura da instrução probatória (fls. 522/532, declarada a fls.
548/550).
Concluídas as provas, nova decisão foi
prolatada, para condenar os réus, solidariamente, a pagar a
quantia correspondente a 50% do valor do automóvel VW/Voyage,
placas BQP-8529, ou seja, R$ 3.350,00; e 50% do valor da
construção (barracão) edificada sobre o lote descrito a fl. 11, cuja
importância deverá ser auferida em liquidação de sentença,
também com correção monetária e juros de mora.
A seguir, foram interpostos apelos por
ambas as partes.
Pois bem.
Examinando-se a prova coligida, não há a
menor dúvida de que Clarivaldo foi o responsável pela construção
do barracão no terreno, bem como que o veículo a ele pertencia
apesar de estar registrado em nome de sua irmã, a corré Maria
Aparecida.
Referida informação consta na r. sentença
(fls. 142/144), proferida nos autos da ação de separação litigiosa
no 2472/05, em que ele admitiu que ambos os bens pertenciam ao
patrimônio do casal.
Note-se que chegou inclusive a oferecer o
automóvel à penhora na execução de alimentos promovida pela ex-
esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
7
Por outro lado, o fato de metade do veículo
já ter sido penhorado em favor da autora não afasta o direito dela
ao ressarcimento da outra parte que corresponde à sua meação,
conforme determinado pelo d. Magistrado a quo.
Quanto ao barracão, as notas fiscais dos
materiais utilizados na obra estão em nome de Claurivaldo (fls.
27/83); e o depoimento de Maria Aparecida nos autos da
reclamação trabalhista (fls. 86/91) não deixa margem há dúvidas,
pois admitiu apenas a propriedade do terreno, afirmando não ter
nenhuma relação com a construção, o que faz cair por terra a
afirmação de que a obra foi apenas supervisionada por seu irmão.
Patente, portanto, o ato simulado praticado
em conluio pelos requeridos, a fim de prejudicar os direitos da
autora, tendo sido corretamente proferida a sentença condenatória.
Cumpre anotar, por oportuno, que indevida
a pretensão de que tal pagamento se limitasse a metade dos
valores contidos nas notas fiscais das obras, porque, obviamente, a
autora tem direito também a valorização do imóvel na data do
pagamento, o que, claramente, deverá ser avaliado por perito na
fase de cumprimento de sentença.
Por outro lado, devido ao princípio da
congruência previsto nos arts. 141, 490 e 492 do novo CPC/2015,
está o juiz atrelado ao pedido e à causa de pedir.
Nesse sentido, bem esclarece José Roberto
dos Santos Bedaque:
"À luz dos arts. 128, 459 e 460, está o juiz
objetivamente limitado aos elementos da demanda
deduzidos pelo autor na inicial. O pedido formulado e
os motivos deduzidos pelo autor representam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
8
âmbito de atuação do julgador. Não pode ele
conceder mais ou coisa diversa da pretendida, nem
apresentar razões diferentes das apresentadas. Se o
fizer, dar-se-á o fenômeno do julgamento ultra ou
extra petita, o que pode implicar nulidade da
sentença.
Tais
regras
decorrem
diretamente
do
princípio da demanda e da inércia da Jurisdição. Na
medida em que se admitisse ao juiz conceder ao
autor mais do que fora pedido, ou por razões
diversas
das
deduzidas
na
inicial,
estar-se-ia
possibilitando a tutela jurisdicional de oficio. Tudo o
que excedesse os limites objetivos da demanda
implicaria atuação sem provocação.
Não obstante questões de ordem pública,
como nulidades absolutas, possam ser conhecidas de
oficio pelo julgador, inadmissível considerá-las para
efeito de acolhimento de uma pretensão, se não
integrarem os limites objetivos da demanda. Esta não
comporta ampliação por iniciativa do juiz". (Código
de Processo Civil Interpretado, coordenador António
Carlos Marcato, 3a ed., Ed. Atlas, notas 1 e 2 ao art.
128, pág. 375).
A autora ingressou com a ação afirmando
que seu ex-marido Clarivaldo construiu o barracão no terreno da
irmã dele, a corré Maria Aparecida, para prejudicar seus direitos
como meeira.
Por conseguinte, não pode agora pretender
a divisão também do lote, pena de julgamento extra petita, vedado
pelo ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004164-05.2007.8.26.0344 -Voto no 40379
9
Além disso, a despeito da penhora de 50%
do veículo, é evidente que era preciso a ratificação por sentença
judicial que a outra parte do mesmo lhe pertencia.
De rigor, portanto, a confirmação da r.
sentença.
Finalmente, não observo razões para a
aplicação da pena por litigância de má-fé, tratando-se o recurso de
mero exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
nega-se provimento aos apelos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator